Tribunal: TJDFT
Processo: 0015775-11.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015775-11.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DILMA MARIA BRAZ SARDINHA, DILVINA MILHOMENS DA SILVA, DIVINO MARCOS MOREIRA MACHADO, DORCA DE SOUSA SANTOS, EDILZA VERAS CAVALCANTE DOS SANTOS, EDIVALDO DA ROCHA SOBRAL, EDUARDO AFFONSO DE FRANCA, ELBA RODRIGUES DA SILVA, ELENITA DIAS DOS SANTOS, ELZA ABREU MOREIRA, EMILIA GONCALVES CALDAS, EUNICE FERREIRA ALBERNAZ, EVANGELINA PEREIRA DE SOUZA, FRANCISCA MARIA MAGALHAES MONTEIRO, GERARDO ARAUJO DE LIMA, GILDA ELIANA LIMA, GRACA MARIA NUNES DE CARVALHO, IANA TANIAMARA CANDIDA DOS REMEDIOS VERAS, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, EDITH RODRIGUES SILVA, FRANCISCO DE SOUSA MELO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por VIP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. (ID 22070467) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor GUSTAVO CORTÊS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, cedidos originariamente ao cessionário BRASIL ATIVOS SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI (ID 22070469). Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionário (a) VIP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. (CNPJ 03.611.508/0001-14) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). CARLOS DANIEL PINHEIRO BASTOS, OAB/DF no XXX, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC